Tribunal: TJPA
Processo: 0801888-14.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801888-14.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

AGRAVADO: ALESSANDRA MARQUES NOGUEIRA, DILENE XAVIER DOS SANTOS, GISELEINE SIRLEI IMBELLONIDE AQUINO CARVALHO, HELIANDRA CARVALHO MELO, LUDIMILLA NABYA CARRETEIRO DE ARAUJO, MARCILIA SIQUEIRA CUNHA, NATALIA CALDERARO FERREIRA, SANDRA MELÉM ROSINSKI, SOLYBIA NATHÁLIA CARRETEIRO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU QUE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE PAGASSE ÀS IMPETRANTES ATRAVÉS DE FOLHA SUPLEMENTAR, AS DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS DESDE A IMPETRAÇÃO. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO SUPERA A QUANTIA DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) E O VALOR DA EXECUÇÃO, INDIVIDUALIZADO POR CADA AGRAVADO, SUPERA A QUANTIA DE TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. OFENSA AOS ARTIGOS 100 DA CF E 87, II DO ADCT. OS VALORES DEVIDOS ENTRE A IMPETRAÇÃO E O TRÂNSITO EM JULGADO DEVEM SER COBRADOS NO PRÓPRIO MANDADO DE SEGURANÇA, MEDIANTE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SEGUINDO-SE A SISTEMÁTICA DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME OS LIMITES DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO E. STF. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 22 de junho de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a decisão reproduzida no ID 253294 que, nos autos da ação de execução em Mandado de Segurança que lhe move
ALESSANDRA MARQUES NOGUEIRA E OUTROS
, determinou que pague às impetrantes, através de folha suplementar, as diferenças salariais devidas desde a impetração até o transito em julgado da ação mandamental, sob pena de caracterização do crime de desobediência.

Sustenta o agravante, em essência, que a decisão ofende normas constitucionais e processuais que regulam a execução contra a fazenda pública. Com esses fundamentos, pede o provimento do agravo.

Concedi o efeito requerido ID267460.

Houve agravo interno dessa decisão ID294605.

Contrarrazões ao agravo interno ID426787.

Despachei ao MP que se manifestasse acerca do agravo de instrumento para julgamento de ambos os recursos na mesma assentada ID1426170.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso ID1479170.

Relatado. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e adequado, comporta provimento pelos mesmos fundamentos da decisão que concedeu o efeito suspensivo, a qual reedito em parte para evitar a indesejável tautologia.

Tratando-se de obrigação pecuniária contra a Fazenda Pública, o pagamento das parcelas vencidas no período supramencionado, há de se submeter ao regime de precatório, previsto no artigo 100 da Constituição Federal e no artigo 535 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, da doutrina de Leonardo José Carneiro da Cunha
[1]
:

“
Os valores devidos entre a impetração e o trânsito em julgado devem ser cobrados no próprio mandado de segurança, mediante execução contra a Fazenda Pública, seguindo-se a sistemática do precatório
, com o procedimento descrito nos arts. 730 e 731 do CPC/73 (arts. 534 e 535 do CPC/15
[2]
). Se os valores forem de pequena monta, dispensa-se o precatório, expedindo-se a Requisição de Pequeno Valor (RPV)”.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Segurança n º 2961, ressaltou a eminente Ministra Ellen Gracie:

"... Em questões similares, esta
Suprema Corte já se manifestou no sentido de que nenhum pagamento devido pela Fazenda Pública poderá escapar ao sistema de precatórios estabelecido pelo texto constitucional, nem mesmo o pagamento de vantagens asseguradas em sentença concessiva de mandado de segurança
...".

E mais no STF
[3]
:

"EMENTA: AÇÃO CAUTELAR. LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO PAGAMENTO IMEDIATO DE INDENIZAÇÃO: FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS. OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. Ao interpretar o art. 100 da Constituição da República, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que "
mesmo as prestações de caráter alimentar [submetem-se] ao regime constitucional dos precatórios
, ainda que reconhecendo a possibilidade jurídica de se estabelecerem duas ordens distintas de precatórios, com preferência absoluta dos créditos de natureza alimentícia (ordem especial) sobre aqueles de caráter meramente comum (ordem geral) (STA 90- AgR/PI, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 26.10.2007).

2. Incidência da Súmula 655 do Supremo Tribunal Federal.

3. Liminar referendada.

E ainda; a título demonstrativo ao caso, em decisão monocrática, o Ministro Ricardo Lewandowski deu provimento ao Recurso Extraordinário nº 631.932
[4]
, interposto pelo Estado da Paraíba, reformando o acórdão que determinava o pagamento dos valores atrasados entre a impetração até a data do efetivo cumprimento da ordem por meio de folha suplementar,
in verbis
:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que entendeu que o pagamento dos valores devidos em virtude de decisão concessiva de mandado de segurança, compreendidos entre a impetração e o efetivo cumprimento da ordem pela administração, deve ser efetuado independentemente de precatório. (...) O acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que possui o entendimento no sentido de que é necessária a expedição de precatório para fins de pagamento de débitos da Fazenda Pública decorrente de sentença concessiva de mandado de segurança, ainda que referente aos valores concedidos após a impetração, (...) Ademais,
esta Corte já firmou a orientação de que até no caso de crédito alimentício há a obrigatoriedade da observância do regime de precatórios para o pagamento do débito fazendário
. Nesse raciocínio, destaco os seguintes precedentes, entre outros: RE 204.192/RS, Rel. Min. Celso de Mello; RE 168.607/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. Isso posto, conheço do recurso e dou-lhe provimento (CPC, art. 557, § 1º-A)”

Depura-se então que nem os créditos de natureza alimentícia escapam ao regime do precatório. A regra é o precatório, inclusive em sede de mandado de segurança, tanto que, na esteira do comando constitucional, são os artigos 7º, §2º e 14, §§ 3º e 4º, da Lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009).

Assim, o comando judicial para que os agravados recebam as diferenças das parcelas vencidas no período supramencionado, mediante folha de pagamento suplementar, não merece ser mantida, uma vez que, acolhendo-se tal entendimento, estar-se-ia atropelando o disposto constitucional, que estabelece procedimento específico para o pagamento de créditos reconhecidos em decisão judicial em desfavor da Fazenda Pública, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal, ainda mais ao considerarmos como bem destacou o Ministério Público que
o valor total da execução supera a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e o valor da execução, individualizado por cada agravado, supera a quantia de trinta salários mínimos, estabelecida na regra do art. 87, II, do ADCT
.

Ante o exposto, mantenho o juízo inicila e DOU PROVIMENTO ao recurso com fundamento nos artigos 100 da CF e 87, II do ADCT.

É como voto.

Belém(PA), 22 de junho de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
A Fazenda Pública em Juízo

[2]
Referência nossa

[3]
AC 2193 MC-REF; 1ª Turma do E. Supremo Tribunal Federal; j. 23.03.2010; p. DJe-22.04.2010; Rel. Min. Cármen Lúcia

[4]
DJe 07.12.2010

Belém, 23/06/2020